Tribunal: TJDFT
Processo: 0732860-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732860-12.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GINOA DE JESUS SANTOS AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GINOA DE JESUS SANTOS contra decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por CARTÃO BRB S.A.. Consulta ao feito de origem evidencia que foi proferida sentença homologatória de acordo celebrado entre as partes (ID 33651818), fato que induz à perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 24 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator